Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-80.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000035-80.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSA DA CRUZ - CPF: 181.402.621-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDAS MONETÁRIAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que a perícia contábil, cujos cálculos foram realizados obedecendo às disposições dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.880/94, concluiu que a parte autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em Real, tendo em vista que a diferença salarial de 11,831% foi recomposta.

O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma ou nulidade da sentença que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo
expert
dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

Trata de recurso de apelação cível interposto por MARIA ROSA DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
“Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º 35-80.2014.8.11.0003 (código n.º 737145)”,
em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais a parte apelante discorre acerca das incorreções constatadas no laudo judicial, destacando a violação à determinação disposta no artigo 22, §3º, da Lei nº 8.880/1994, por não terem sido identificadas corretamente as parcelas que compõem os vencimentos, incluindo-se, no cálculo para a apuração da média prevista no
caput
da referida norma, valores relativos a gratificações e vantagens de natureza não habitual e de parcelas em percentuais incidentes sobre o salário.

Alega que o referido laudo está em desacordo, também, com o definido na Repercussão Geral julgada nos autos do RE nº 561.836/RN que, de forma definitiva, estabeleceu os parâmetros para a apuração da respectiva média e reposição da perda salarial em favor dos servidores públicos estaduais e municipais.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o recurso, para anular o laudo técnico, determinando-se a elaboração de nova perícia contábil, a qual deverá observar os parâmetros indicados pela parte apelante.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 22867953).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se pronunciar, por entender ausente o interesse público capaz de justificar a sua intervenção no feito (ID 23633045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Busca a parte apelante a reforma da sentença que, em sede de liquidação, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, julgou extinto o processo ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Examinando detidamente as razões do apelo, entretanto, verifico que não merecem guarida as argumentações nele expendidas.

Com efeito, depreende-se que, na fase de conhecimento, o apelado foi condenado a proceder à atualização do vencimento da parte apelante, com base na Lei nº 8.880/94, bem como ao pagamento das diferenças retroativas devidas, decorrentes da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV e desta para Real.

Em sede de liquidação do julgado, foi determinada a realização de perícia contábil, a qual concluiu que a parte autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, em 01.03.1994, tendo em vista que a diferença de 11,831% foi recomposta pelas Leis municipais n° 2.159 e 2.171, todas do ano de 1994. (ID 22867489 e 22867490).

Conforme as especificações da metodologia utilizada no laudo pericial, os cálculos foram realizados obedecendo às disposições dos artigos 22 e 23 da Lei Federal 8.880/94 e com base nos dados constantes nos contracheques ou fichas financeiras da parte exequente, atentando-se, ainda, ao período não prescrito.

Por outro lado, antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pela apelante, o Juízo
a quo
reconheceu, de forma fundamentada, que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da sentença recorrida.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao homologar o laudo pericial com base na presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, não havendo, assim, modificação a ser feita na sentença que concluiu não haver crédito em favor da parte apelante a ser pago pelo ente público.

Ante todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020